Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. APREENSÃO. CNH. PASSAPORTE. ART. 139, IV, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. INDEFERIMENTO.
1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2.O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham pro objeto prestação pecuniária. Contudo, há de se observar o esgotamento das chamadas medidas típicas, como também os fins sociais e o bem comum, resguardando-se a dignidade humana tanto dos credores, quanto dos devedores.
3. Na hipótese dos autos, embora o bem e o valor penhorados sejam insuficientes para o pagamento do débito, há instrumentos ainda não utilizados pelo credor, o que desautoriza a adoção de quaisquer medidas atípicas para a satisfação de seu crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.